Tribunal: TJSP
Processo: 2189013-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2189013-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente
AGUINALDO DOS SANTOS BRITO e Impetrante ANTONIO QUEIROZ SAMPAIO
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189013-86.2020.8.26.0000 -Voto no 2128
2
Habeas Corpus no 2189013-86.2020.8.26.0000
Impetrante: Antonio Queiroz Sampaio Filho
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara do Júri do Foro de Guarulhos - SP
Paciente: Aguinaldo dos Santos Brito
Voto 2128
Habeas Corpus. Homicídio. Alegação de excesso de prazo.
Inocorrência. Paciente foragido por mais de 13 anos. Feito que
tramita dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo quando
consideradas as peculiaridades do caso concreto. Paciente
pronunciado. Incidência da Súmula n. 21 do STJ. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Antonio Queiroz Sampaio Filho, em favor do paciente Aguinaldo dos
Santos Brito, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM
Juiz de Direito da Vara do Júri do Foro de Guarulhos SP.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 121,
§2o, incisos I e IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque,
em 24/10/2004, por volta das 5h, na Rua Luiz Fernando Soares, n° 04, Vila Barros,
Guarulhos, o paciente, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima, desferiu golpes de arma branca, com evidente intenção homicida, contra Juliana
Medrado Marinho, a qual somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Após o processo ter sido suspenso nos termos do art. 366
do Código de Processo Penal, o paciente teve sua prisão preventiva decretada e
cumprida (mais de 13 anos depois) após o réu ter sido localizado em outro Estado da
Federação (Bahia).
Dessa forma, os autos retornaram ao seu regular
andamento e, em sentença, o réu foi pronunciado, bem como mantida sua prisão
cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189013-86.2020.8.26.0000 -Voto no 2128
3
Através do presente writ, sustenta, o impetrante, que a
decisão do magistrado a quo em decretar a prisão preventiva do paciente carece de
elementos concretos que a justifiquem, não atendendo ao disposto nos artigos 312 e 313
do Código de Processo Penal.
Ademais, afirma que o paciente é primário, possui bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
Noutro vértice, argumenta que o paciente está preso
preventivamente desde junho 2019, o que, aliado ao fato de o paciente exercer atividade
laborativa no estabelecimento prisional, fazendo jus à detração penal, comprova que o
paciente já cumpriu 01 ano, 05 meses e 10 dias de eventual pena.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, seja por conta da ausência de seus requisitos, seja pelo
excesso de prazo em que o paciente está preso, postulando já como medida liminar, o
imediato alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 55/59.
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls. 62/119), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem (fls. 122/127).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, cabe destacar que a legalidade da prisão
preventiva do paciente já foi atestada em duas oportunidades, vide decisões proferidas
nos HCs n° 2078675-45.2020.8.26.0000 e 2150641-05.2019.8.26.0000.
Confira-se: (...) “E consta da decisão que decretou a
prisão preventiva, que ora transcrevo, que, “Estando o réu se furtando ao chamamento
judicial e por estar em lugar incerto e não sabido, DECRETO SUA PRISÃO
PREVENTIVA, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP” (fls. 45). Verifico, assim,
que a I. Magistrada que decretou a prisão preventiva do Paciente o fez de forma
fundamentada, considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189013-86.2020.8.26.0000 -Voto no 2128
4
existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias
concretos do caso, bem como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da
necessidade da manutenção da prisão preventiva, atendendo ao disposto no art. 312 do
CPP. Com efeito, considerando as circunstâncias concretas em que, em tese, praticado
o delito, tendo em vista o fato de o Paciente ter supostamente desferido golpes de arma
branca, com intenção homicida, contra a vítima, por motivo torpe, em razão de
vingança, pois acreditava que a vítima estava mantendo relacionamento amoroso com
outra pessoa e porque não aceitava a separação, e mediante recurso que dificultou a
defesa da ofendida, causando-lhe ferimentos, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade, em razão do fato de uma pessoa ter aparecido no
local e do pronto e eficaz socorro prestado à vítima, conforme denúncia (fls. 39/41),
bem como considerando o fato de o Paciente ter se encontrado foragido por mais de 13
anos, tendo em vista que o mandado de prisão preventiva foi expedido em 17.05.2006
(fls. 26) e cumprido em 12.06.2019, no Estado da Bahia (fls. 46), não tendo ele sido
localizado no endereço que informou na Delegacia (fls. 22), o que indica a necessidade
de garantia da aplicação da lei penal, a manutenção da prisão preventiva era mesmo
medida de rigor, para atender às finalidades previstas no art. 312 do Código de
Processo Penal” fls. 56/63 do HC 2150641-05.2019.8.26.0000
E ainda:
(...) “Dessa forma, como bem apontado pela Douta
Magistrada a quo, se houve justificativa para a prisão provisória durante o processo,
maior razão para depois da decisão de pronúncia, mormente para garantir a aplicação
da lei penal, haja vista que o paciente restou foragido por mais de 13 anos. Ademais, a
decisão ora impugnada não apresenta qualquer irregularidade, tendo sido
apresentadas justificativas concretas para a segregação cautelar do paciente, razão
pela qual a reputo como devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao
quanto exigido pelo art. 93, IX, da CF e art. 315 do CPP. Por outro lado, a alegação
de que o paciente simplesmente não sabia da existência do processo não convence, já
que não é crível que, após desferir golpes de arma branca contra uma pessoa, possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189013-86.2020.8.26.0000 -Voto no 2128
5
imaginar que não houvesse consequência jurídica. (...) Por todo o exposto, não há que
se falar em revogação da prisão preventiva do paciente, haja vista que os fundamentos
que a ensejaram ainda subsistem, não havendo garantia de que o paciente, caso solto,
não voltará a delinquir ou de que não irá fugir.” HC 2078675-45.2020.8.26.0000
Dessa, tendo em vista que a supracitada matéria já foi
analisada por este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em duas oportunidades, a
ordem, já em medida liminar, não foi conhecida no tocante à legalidade da prisão
preventiva do paciente, sendo determinado o prosseguimento do writ apenas no que se
refere à alegação de excesso de prazo.
E, neste ponto, destaco que o caso dos autos atrai a
aplicação da Súmula n. 21 do STJ, a qual prevê que “pronunciado o réu, fica superada
a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
Não bastasse, não verifico qualquer inércia ou desídia que
possa ser atribuída ao juízo processante, estando o feito tramitando dentro dos limites
da razoabilidade,
sobretudo quando consideradas as peculiaridades do caso
concreto (paciente que permaneceu foragido por mais de 13 anos, tendo sido preso no
Estado da Bahia).
Em arremate, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não
se vincula à culpabilidade do agente, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar
considerações sobre futuro benefício que pudesse levar à redução da pena, como deseja
o impetrante.
Por todo exposto, DENEGO A ORDEM impetrada em
favor do paciente AGUINALDO DOS SANTOS BRITO.
XISTO RANGEL
RELATOR